Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723507-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO DE AMORIM BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DIOGO DE AMORIM BARROS contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é concessão de licença para interesse particular por motivo de saúde na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Impetrante juntou aos autos Petição Interlocutória (ID 27508434) informando que o mesmo foi lotado na atenção básica, Unidade Básica de Saúde no 05 de Samambaia, conforme plasmado no relatório médico psiquiátrico, pedido alternativo à licença sem vencimento. Ao final, requer seja a ordem devidamente arquivada, por não haver mais causa de pedir. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 31145540). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade apreciação do presente Mandado de Segurança, vez que ocorreu a lotação do Impetrante na atenção básica, Unidade Básica de Saúde no 05 de Samambaia, medida que era combatida por este recurso, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso, não subsistindo interesse recursal. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299323, 07159521120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste Mandado de Segurança é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Mandado de Segurança nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021 17:56:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador